Tribunal: TJBA
Processo: 8059464-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059464-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO APELADO: AILTON SILVA DOS SANTOS Advogado(s):VALDECIR RABELO FILHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/ PEDIDOS DE LIMINAR. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADA NO CONTRATO – SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ADEQUAÇÃO ADMISSÍVEL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO DEVIDA E/OU COMPENSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059464-92.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada AILTON SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .